Tribunal: TJBA
Processo: 8000217-84.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000217-84.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: IRANY PEREIRA VEIGA DAS NEVES

Advogado(s)
:
VALERIA DOS SANTOS PINTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira em razão da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira a restituir, em dobro, os valores efetivamente descontados do benefício previdenciário da parte autora após 30/03/2021, em forma simples os anteriores a essa data, autorizada a compensação com o valor recebido, e a indenizar danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. Fatos relevantes
. A parte autora, pessoa idosa e beneficiária de aposentadoria por idade no valor de um salário-mínimo, nega ter celebrado contrato de empréstimo consignado, sustentando ter sido vítima de fraude.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida de empréstimo consignado pela consumidora; (ii) definir a responsabilidade da instituição financeira; (iii) determinar se o desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
; e (iv) estabelecer o critério adequado para a repetição do indébito.

III. Razões de decidir

4. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal, bem como as regras de inversão do ônus da prova estabelecidas no art. 6º, VIII, do CDC.

5. O contrato apresentado pela instituição financeira contém assinatura apenas na última página, estando as demais páginas, inclusive aquelas que estabelecem as condições financeiras essenciais da operação, desprovidas de qualquer rubrica ou firma. A ausência de assinatura nas páginas que contêm as cláusulas essenciais do negócio jurídico fragiliza sobremaneira a alegação de regularidade da contratação, impedindo a caracterização inequívoca da manifestação de vontade da consumidora.

6. O correspondente bancário que intermediou a operação possui endereço em município do Estado do Rio Grande do Sul, distante do local informado para formalização do contrato e da residência da parte autora no Estado da Bahia, constituindo indício adicional de irregularidade. O art. 9º da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 estabelece que a contratação de empréstimo consignado somente pode ser efetivada no Estado em que o beneficiário tem seu benefício mantido, objetivando coibir práticas fraudulentas.

7. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC. A mera juntada de contrato com assinatura supostamente da parte autora e de comprovante de TED não é suficiente para comprovar a regularidade da operação quando há elementos concretos que evidenciam a ocorrência de fraude.

8. Nos termos da Súmula nº 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Tal responsabilidade decorre do risco inerente à atividade desenvolvida.

9. A repetição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021 está em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, segundo o qual não mais se exige demonstração de má-fé do fornecedor, bastando que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva. Os descontos realizados diretamente no benefício previdenciário mediante consignação fraudulenta caracterizam cobrança indevida e conduta manifestamente contrária à boa-fé objetiva.

10. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo, sendo presumido pela gravidade da conduta e pelos transtornos dela decorrentes. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos parâmetros jurisprudenciais adotados em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

11. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados para 12,5% sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 104, III, 166, IV e 595; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, EAREsp nº 676.608/RS; TJ-BA, Apelação nº 80020227720228050172, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, j. 30.06.2025; TJ-BA, Apelação nº 80014591020228050261, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 26.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000217-84.2021.8.05.0088
, em que figuram como apelante BANCO FICSA S/A. e como apelada IRANY PEREIRA VEIGA DAS NEVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08